Tribunal: TJSP
Processo: 2273825-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora sobre dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Executado agravante que recebe proventos salariais inferiores a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora sobre dez por cento (10%) dos rendimentos líquidos do executado. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Executado agravante que recebe proventos salariais inferiores a cinquenta (50) salários mínimos. Verba de natureza alimentar. Penhora que deve mesmo ser afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2273825-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é agravante ARTHUR
CARLOS DE JESUS SILVA, é agravado AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO.
V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
2
VOTO No : 17.398
AGRAVO No : 2273825-95.2019.8.26.0000
COMARCA : PINDAMONHANGABA 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : ARTHUR CARLOS DE JESUS SILVA
AGRAVADA : AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
JUIZ : HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO
que deferiu o pedido de penhora sobre dez por cento (10%) dos
rendimentos líquidos do executado. INCONFORMISMO deduzido
no Recurso. EXAME: Impenhorabilidade prevista no artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil. Executado agravante que
recebe proventos salariais inferiores a cinquenta (50) salários
mínimos. Verba de natureza alimentar. Penhora que deve mesmo
ser afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, ora em
fase de cumprimento de sentença, que a Seguradora agravada moveu contra o
agravante, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba,
neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fl. 10.
Argumenta o agravante, em resumo, que a
impenhorabilidade de verba de natureza salarial não pode ser relativizada por
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; o salário que recebe
mensalmente é destinado ao próprio sustento e da sua família; a penhora de
dez por cento (10%) dos seus rendimentos líquidos deve ser levantada (fls.
1/5).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar o levantamento da quantia penhorada (fl. 36), o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
3
apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão recorrida (fls.
40/50).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos de Ação de Indenização por
Danos Materiais, ora em fase de cumprimento de sentença, que a Seguradora
agravada moveu contra o agravante, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca
de Pindamonhangaba, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos
termos seguintes:
“Vistos. No caso em comento, pretende a exequente AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS a penhora parcial da remuneração do executado ARTHUR CARLOS DE JESUS
SILVA, no importe de 10% (dez por cento) do salário deste, até que a execução seja
totalmente satisfeita (fls. 70/76 e fls. 86/92). Como consabido, o artigo 833, do Código de
Processo Civil, dispõe que: São absolutamente impenhoráveis: (...). IV os vencimentos,
subsídios, soldos salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o. Todavia, a presunção estabelecida no dispositivo
normativo acima não tem se mostrado absoluta, conforme precedentes atuais do C. STJ e do
E. TJSP, sendo que, considerando as particularidades apresentadas no caso dos autos, a
medida constritiva deve ser autorizada. Como brilhantemente fundamentado pelo E.
Desembargador Relator L. G. Costa Wagner no julgamento do Agravo de Instrumento
2223801-97.2018.8.26.0000 (34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara
Cível; Data do Julgamento: 29/01/2019; Data de Registro: 29/01/2019), cujos fundamentos
adoto como razões de decidir, a citar: A meu sentir, a leitura do artigo 833 do Código de
Processo Civil, que traz o rol das impenhorabilidades, deve ser feita de maneira conjunta
com outros princípios norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da Eficiência,
máxime insculpido no artigo 8o do Diploma legal em comento, possibilitando, assim, a
flexibilização do entendimento de que estamos diante de hipóteses de impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
4
absoluta. Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar interesses
contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da verba constrita,
mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito insatisfeito. E continua o
Preclaro Desembargador, destacando que O raciocínio exposto acima não pode passar
despercebido: quanto maior o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor
a eficácia do processo executivo, e porque não dizer, da atividade jurisdicional como um
todo, compreendida, não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase satisfativa,
afinal, de nada vale uma sentença se a mesma não tiver condições de ser executada. No
caso em tela, em que pesem as dificuldades financeiras que atravessa o executado, é certo
que ele recebe rendimentos de R$ 152.704,47 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e
quatro reais e quarenta e sete centavos) ao ano, o que perfaz mais de dez mil reais por mês,
valor este muito superior à média de ganhos nacionais, não se justificando, dessa forma, a
impenhorabilidade absoluta. Em casos análogos aos dos autos, assim tem decidido o C.
STJ: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO.
OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de
declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.-
A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de
vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria,
constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser
excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e
Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em
satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os
vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua
família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014). AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO
CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE.
AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER
A
SUBSISTÊNCIA
DO
EXECUTADO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e §
2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
5
prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de
outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele
gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida
pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de
honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza
alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa
renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a
comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não
necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada
remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada
com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar
concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a
penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do
executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do
devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial
provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019). DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação
ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora
de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza
não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar,
preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência
digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em
virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.
(RECURSO ESPECIAL No 1.658.069 - GO - 2016/0015806-6 - RELATORA : MINISTRA
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017). Digno destacar que o
resultado da pesquisa realizada via sistema BACENJUD logrou êxito em encontrar apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
6
R$2,13 em conta bancária do executado (fls. 34/35) e que o veículo constrito via RENAJUD
já possui cerca de 18 (dezoito) anos de uso, afigurando-se insuficiente para garantia da
dívida, não havendo outros bens ou direitos, como imóveis e investimentos, declarados em
seu imposto de renda (fls. 58). No mais, a execução já se prolonga há mais de dois anos,
sem oferta de qualquer bem pelo devedor como garantia do débito. Nessas circunstâncias,
sem perder de vista que o executado possui gastos com dependente (fls. 56/58) e com o
escopo de se buscar uma moderação entre a satisfação do crédito e a subsistência do
devedor, DEFIRO o pedido postulado às fls. 86/92, determinando a penhora de 10% dos
rendimentos mensais líquidos recebidos pelo executado ARTHUR CARLOS DE JESUS
SILVA em seu vínculo empregatício com EMBRAER S/A, até o limite do crédito exequendo,
de R$26.971,49 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e nove
centavos), válidos para setembro/2019. OFICIE-SE à fonte pagadora para que proceda aos
referidos descontos da penhora acima indicada, sendo que as deduções deverão se dar
diretamente por meio de consignação em folha de pagamento. Frise-se que a empregadora
deverá transferir mensalmente referida quantia ao Juízo. Int..” (“sic”, fls. 11/14).
“Vistos. 1. P. 116/118: os fundamentos que justificaram a excepcional decisão de penhora
de parte dos rendimentos líquidos do executado já foram apresentados na decisão de pp.
96/99, na qual analisou-se, inclusive, a questão da impenhorabilidade. Assim, nada a
deliberar. 2. Aguarde-se por 30 (trinta) dias o depósito do valor descontado em folha de
pagamento do executado em conta judicial vinculada aos autos, conforme determinado na
decisão de pp. 96/99.” (“sic”, fl. 10).
De início, anota-se o deferimento do pedido de
“gratuidade” deduzido pelo agravante, apenas para possibilitar o exame
deste Recurso (v. artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil), já que não
ilidida a presunção de “hipossuficiência financeira” afirmada nas razões
recursais.
Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”, a r.
decisão agravada comporta a pretendida reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
7
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil estabelece, “in verbis”, que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional
liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como
às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
No caso dos autos, foi deferida a penhora de dez por
cento (10%) dos rendimentos líquidos mensais do executado, ora agravante,
sob o fundamento de que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada.
Contudo, tratando-se de salário, essa verba é impenhorável.
Ressalta-se, por oportuno, que, além de não versar
pagamento de prestação alimentícia (v. fls. 56/57 dos autos no
1005198-68.2016.8.26.0445),
a
quantia
recebida
mensalmente
pelo
executado, ora agravante, é inferior a cinquenta (50) salários mínimos,
circunstância que impede a constrição a esse título, “ex vi” do artigo 833, §
2o, do Código de Processo Civil.
Resta o acolhimento do Recurso por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
8

2236408-11.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Condomínio
Relator(a): Galdino Toledo Júnior
Comarca: Itápolis
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/01/2020
Data de publicação: 27/01/2020
Ementa: PENHORA - Ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença -
Ordem de penhora mensal sobre percentual dos vencimentos líquidos do devedor -
Descabimento - Impenhorabilidade reconhecida - Retenção do salário apenas admitida em
hipóteses excepcionais, como prestações alimentícias e salários acima de 50 salários mínimos -
Art. 7o, X, CF e art. 833 e 854, §3o, I, CPC - Recurso provido.

2246443-30.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Tatuí
Órgão julgador: 19a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/01/2020
Data de publicação: 21/01/2020
Ementa: Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu penhora de 20% dos
rendimentos mensais da executada. Pretensão à reforma. Impenhorabilidade que deve ser
reconhecida, por isso que sequer alegada a existência de rendimentos mensais superiores a 50
(cinquenta) salários mínimos. Necessária observância do disposto no inciso IV, do artigo 833,
do CPC/15. RECURSO PROVIDO.

2251855-39.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Kioitsi Chicuta
Comarca: Santos
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/01/2020
Data de publicação: 15/01/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pleito de penhora de
proventos de aposentadoria/pensão da executada. Indeferimento. Impenhorabilidade, nos
moldes do artigo 833, IV, do CPC, não se amoldando a hipótese às exceções previstas pelo § 2o
do dispositivo. Decisão mantida. Recurso desprovido. Não se admite, em regra, penhora sobre
vencimentos ou proventos de aposentadoria/pensão. O presente caso não se amolda às
exceções previstas pelo § 2o do art. 833 do CPC, uma vez que não se trata de pagamento de
prestação alimentícia, tampouco se verifica, por parte da devedora, a percepção de renda
mensal superior a 50 (cinquenta) salários mínimos.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
afastar a penhora sobre o salário do executado, ora agravante.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273825-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.398
9
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora